Tribunal: TJDFT
Processo: 0701063-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701063-11.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO DE JESUS ALVES PEREIRA CAMARA JUNIOR APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 58861092). O recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID 63030365. Não houve apresentação de recurso por qualquer das partes. O processo estava suspenso pelo prazo de 30 dias para tentativa de acordo entre as partes (ID 66751729). Contudo, na petição de ID 68560273, a apelada informou “que não foi possível a concretização do acordo proposto anteriormente” e que “buscará a execução da condenação através do cumprimento de sentença oportunamente apresentado”. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos à origem. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)